Tribunal: STF
Processo: RE 1574546
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná , em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE PATRULHAMENTO E SOB A JUSTIFICATIVA DE FUNDADA SUSPEITA. EVIDENTE DESVIO DA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. PRÁTICA INVASIVA DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA. FORÇA ESTATAL TAXATIVAMENTE ELENCADA NO ROL DO ARTIGO 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DECORRENTES DA PROVA ILÍCITA SÃO IGUALMENTE INADMITIDOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECENDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004551-98.2020.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO EVANDRO PORTUGAL, j. 18.10.2024)   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 144, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a legalidade da busca pessoal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    Extrai-se da sentença condenatória, no que importa, que (e-doc. 15):



    A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, ante a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, em que pese os nobres argumentos tecidos, razão não lhe assiste. Explico. 



    O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, assim dispõe:



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.



    Consoante se extrai do artigo acima citado, a guarda municipal tem como responsabilidade a proteção do município, porém essa função não é exaustiva, de modo que não exclui a condição de legitimado, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar toda e qualquer conduta criminosa. 



    Expressamente estabelece o artigo 5º da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que, dentre outras atribuições, é competência geral das guardas municipais, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, para contribuir com a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, bem como garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. 



    Outrossim, o Decreto Municipal nº 1.179/2012, que regulamentou no âmbito deste município de Curitiba, as especificações, atribuições, tarefas típicas, requisitos e demais características do cargo de guarda municipal, elencou como atribuições específicas dos guardas municipais: 



    - Realizar rondas, observando todos os detalhes de segurança do local de serviço, fiscalizando a entrada, a saída e o fluxo de pessoas, veículos e equipamentos. 



    - Zelar pelos equipamentos públicos e suas instalações, sugerindo ações para a melhoria do serviço em geral. 



    - Utilizar técnicas e normas de segurança a fim de preservar a integridade física dos servidores e usuários dos serviços públicos. 



    - Exercer atividades de segurança, portando arma de fogo e dirigindo viaturas, desde que habilitado e qualificado de acordo com a legislação vigente, nos casos específicos. 



    - Comunicar a chefia imediata qualquer alteração ou irregularidade ocorrida ou que tenha conhecimento para que sejam todas as devidas providências. 



    Veja-se que enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública, no caso em tela retratado pelos agentes públicos, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Nesses termos, tendo em vista que a Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e o Decreto Municipal nº 1.179/2012, que regulamenta a atuação dos guardas municipais no âmbito do município de Curitiba, dispõe que é atribuição dos guardas municipais atuar na segurança pública e com isso realizar o encaminhamento de indivíduos que estejam em flagrante para a delegacia de polícia, constato que os guardas municipais atuaram nos limites e nos moldes impostos pelo ordenamento jurídico. 



    Ainda nesse prisma, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei nº 13.022/2014, dispõe que no exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos (art. 5º, p. único, Lei nº 13.022/2014), circunstâncias que demonstram, de sobremaneira, que a Guarda Municipal deve atuar na segurança pública dos Municípios, diante de expressa previsão legal. 



    Assim, constata-se que a abstenção de patrulhamento e a não realização de prisão em caso de flagrância gera óbice ao adequado cumprimento da função do institucional da Guarda Municipal, prevista como instituição de segurança pública pela Constituição Federal. 



    De mais a mais, “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (art. 301 do Código de Processo Penal). 



    Nesse ponto deve ser observado que o art. 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a prender quem quer seja encontrado em flagrante delito, o que por consequência autoriza a guarda municipal concretizar a prisão em flagrante. 



    In casu, verifica-se que os guardas municipais presenciaram o réu repassando entorpecentes a um terceiro, sendo que foram encontradas com ele 04 gramas de “crack”, divididas em 25 porções, e R$ 83,00 (oitenta e três reais) em espécie, o que denota que agentes públicos presenciaram o acusado em flagrante delito, uma vez que estavam cometendo a infração penal, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Nos termos da jurisprudência do superior tribunal de justiça “não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP” (HC 659.188/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).



    Assim, 



    a situação de flagrância delitiva legitima a atuação de 'qualquer pessoa do povo' a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (STJ, HC 583.610/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) 



    Diante do entendimento jurisprudencial consolidado e dos preceitos normativos contidos nas Leis 13.675/2018 e 13.022/2014, no Decreto Municipal nº 1.179/2012, bem como no art. 301 do Código de Processo Penal são consideradas constitucionais as prisões feitas pela guarda municipal quando se verificar situação de flagrante delito.



    [...]



    Nota-se, portanto, que restou perfeitamente configurada a situação de flagrante delito, o que autorizava a qualquer um do povo realizar a prisão do réu, inclusive os guardas municipais, nos termos que prevê o artigo 301 do Código de Processo Penal.



    Assim, afastadas a preliminar arguida pela defesa, passo ao enfrentamento do mérito. 



    MATERIALIDADE 



    A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ev. 1.2), Boletim de Ocorrência (ev. 1.3), Auto de Exibição e Apreensão (ev. 1.8), Auto de Constatação Provisória de Droga (ev. 1.10) e pelo Laudo Pericial nº 100.358/2020 (ev. 92.1), que atesta que os materiais apreendidos são constituídos das substâncias conhecidas por “crack”, “cocaína” e “maconha”, drogas de uso proibido em território nacional, por força do disposto nos artigos 2º e 66 da Lei nº 11.343/2006 e na Portaria nº 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    Assim, diante dos documentos supracitados, bem como pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade delitiva restou configurada.



    AUTORIA 



    Do contexto probatório dos autos, é possível imputar a autoria do fato ao acusado Douglas de Paula Franco. Vejamos. 



    O guarda municipal Marcos Antonio Silveira Mello (ev. 295.1), ao ser ouvido em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento no bairro CIC. Disse que o acusado pegava algo em uma árvore. Falou que haviam dois suspeitos, um pegava as coisas na árvore e o outro entregava o dinheiro. Disse que haviam outras pessoas no local. Relatou que fizeram uma patrulha. Contou que em busca pessoal ao acusado foi encontrada uma porção de substância análoga ao crack. Disse que com o outro indivíduo foi encontrado dinheiro trocado. Falou que a viatura possui um cão de faro, sendo que foi encontrado no local onde o acusado estava, uma quantidade de maconha e crack. Disse que estavam em três. Falou que não filmaram o comércio de entorpecentes. Disse que é comum a rota da viatura. Falou que com o denunciado foram encontradas 25 pedras de crack. Disse que com o outro indivíduo foi localizado dinheiro em notas trocadas. Confirmou que foram encontrados ziplocks com porções de maconha fracionadas para a venda. Disse que no muro foi encontrado cocaína. 



    O guarda municipal Marcos Lourenço Bezerra de Moraes (ev. 295.2) falou que estavam em patrulhamento pela regional do bairro CIC. Disse estavam patrulhando ao lado do rio, quando visualizaram um indivíduo que ia até perto de uma árvore, pegava algo e entregava para as pessoas. Relatou que não dava para visualizar o que era, mas as pessoas entregavam dinheiro para ele. Contou que esse indivíduo passava o dinheiro para outra pessoa. Relatou que com um foi encontrado entorpecentes na jaqueta e com outro foi encontrado dinheiro. Disse que com o cão da viatura, foi encontrado mais entorpecente. Falou que foram encontrados maconha e invólucros de cocaína. 



    O réu Douglas de Paula Franco ao ser interrogado em juízo (ev. 295.3) negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos comprou 04g (quatro gramas) de crack. Falou que o local é de usuários de drogas e foi lá para usar o entorpecente. Disse que os policiais chegaram logo em seguida. Falou que haviam mais de 10 usuários no local. Disse que os usuários correram quando a polícia deu voz de abordagem. Falou que ficou parado. Disse que nunca viu o Alisson Guilherme de Lima. Contou que consumiu drogas no local. Falou que chegou no local por volta das 18:00, mas não sabe quanto tempo ficou no local. Disse que comprou 5g de crack. Falou que estavam divididas em buchas. Falou que davam 25 buchas, sendo que usou 3. Contou que estava drogado e alcoolizado. Falou que estava com a substância no seu bolso. Disse que não recebeu nenhum valor. Negou que tivesse com dinheiro na data dos fatos. Contou que os policiais perguntaram se ele estava com drogas e ele respondeu que sim. Falou que não sabe informar a origem dos entorpecentes. Reiterou que estava usando entorpecentes. Disse que só tinha crack com ele. Falou que não conhecia Alisson. Contou que só foi no local para usar drogas. Disse que morava perto do local. Falou que não sabe informar se o local era ponto de venda de entorpecentes. Contou que somente Alisson e ele foram conduzidos, mas tinham vários outros usuários no local. Disse que não tinham entorpecentes com Alisson. Falou que não sabe informar se apresentou-se com o nome de Willian Fernando de Paula Berezoski, pois estava sob efeito de entorpecentes. Relatou que não se recorda de estar em delegacia. Disse que conhece Willian, sendo que é seu primo. Falou que não tinha mandado de prisão em aberto, mas respondia em liberdade. 



    Em sede extrajudicial, o codenunciado Alisson Guilherme de Lima (ev. 1.12) falou que estava com a sua carteira e não foram encontrados entorpecente com ele. Disse que a droga era de Douglas. Falou que passou no local e estava com os seus amigos. Disse que as pessoas que estavam no local sabem que ele não estava com drogas. 



    Neste ponto insta salientar que depoimento extrajudicial, quando utilizado em conjunto com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual, não enseja qualquer nulidade, pois não incorre em violação à norma descrita no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, conforme confirmado pelos guardas municipais, as drogas foram encontradas com o acusado, sendo que próximo ao réu haviam mais entorpecentes. 



    Pois bem. Das provas colacionadas aos autos, sobretudo diante dos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência, depreende-se que a autoria é certa e recai sobre Douglas de Paula Franco. 



    Destaco que, nesse momento, estão sendo analisadas somente as questões relativas à autoria, sendo que as versões de como se deram os fatos serão analisadas em momento oportuno.



     Isso posto, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, passo ao exame da adequação típica.”



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento aos apelos defensivos para acolher a preliminar de nulidade da atuação da guarda municipal e anular a r. sentença condenatória. Colhe-se de acórdão impugnado (e-doc. 26):  



    “[...]



    A defesa pleiteou pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal porque foi realizada pela Guarda Municipal. 



    Além disso, defende que não se trata de flagrante delito porque os Guardas Municipais informam que a atividade “suspeita” do acusado, instigou a investigação, que foi efetuada em sede de busca pessoal do acusado e por esse motivo ocorreu a prisão. 



    Dessa forma, sustenta que a atuação da Guarda Municipal, extrapolou a esfera do patrulhamento preventivo aos bens públicos, haja vista que praticou uma abordagem típica de polícia ostensiva e investigava, não sendo a guarda municipal competente para esta prática. 



    (...) 



    Na audiência de instrução e julgamento, Douglas de Paula Franco, ora acusado, informou que comprou 5g de crack divididos em 25 buchas e guardou no bolso. Disse que foi no local em que foi abordado apenas para usar droga e que haviam mais de 10 usuários no local, mas que no momento em a Guarda chegou, alguns fugiram e ele ficou. Contou que, no momento da abordagem, levantou as mãos para cima e informou que estava com droga. Afirmou que não recebeu dinheiro e não conhecia o Alisson. Sobre as demais drogas descritas na denúncia, informou que não sabe da procedência destas (mov. 295.3). 



    Na audiência de instrução e julgamento, Marcos Antonio Silveira Melo, Guarda Municipal, ouvido na qualidade de testemunha informou que visualizou uma conduta suspeita do acusado. Disse que ele ia até uma árvore, pegava algo e entregava para as pessoas que estavam na ciclovia. Em seguida, recebia dinheiro e repassava para outra pessoa. Disse que essa dinâmica ocorreu aproximadamente três vezes. Em razão disso fizeram a abordagem dos dois suspeitos (mov. 295.1). 



    Na mesma oportunidade, o Sr. Marcos Lourenço Bezerra de Moraes, Guarda Municipal, ouvido na qualidade de testemunha, relatou que se recorda mais ou menos sobre a dinâmicas dos fatos. Disse que estavam em patrulhamento pela região quando visualizaram um indivíduo pegando algo em uma árvore, entregava para outras pessoas e recebia dinheiro em troca. Depois, entregava o dinheiro para outro indivíduo. Em razão disso, realizaram a abordagem deles (mov. 295.2) [...]” (Apelação Criminal Nº 0004551-98.2020.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal Do Tribunal De Justiça Do Paraná, Relator: Desembargador Substituto Evandro Portugal, j. 18.10.2024) 



    Ocorre que, no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    Assim, confirmando a licitude da busca pessoal realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise. A tese fixada foi a seguinte:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”



    A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 



    Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes.



    Consoante destacado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do STF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferido pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR (Autos nº 0004551-98.2020.8.16.0196 - ID:1967de41).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente